Tribunal: STF
Processo: HC 246103
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tatiana da Silveira Reis em favor de Rodrigo Piva Veronesi contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 894.652/MG .



    A defesa alega (eDOC 1) que não teve acesso a provas essenciais para a sua defesa, notadamente gravações das câmeras de segurança de estabelecimento próximo da ocorrência da prisão em flagrante. Pontua que o flagrante foi preparado e que a negativa ao acesso às imagens viola o devido processo legal e a ampla defesa. ( p.1) 



    Arguiu a existência de nulidade nos termos do artigo 564, IV, do Código de Processo Penal. Entende que “a nulidade processual deve ser declarada, pois o cerceamento de defesa impede a plena realização da justiça e a correta apuração dos fatos”. (p. 4).



    Argumenta que “a ausência de sustentação oral prejudica a exposição detalhada dos argumentos e a possibilidade de esclarecimentos adicionais que poderiam influenciar a decisão dos julgadores”.



    Nesta via, requer que seja anulada decisão do STJ que indeferiu o pedido de sustentação oral e que se reconheça a nulidade da ação penal e determinando-se a liberação das gravações das câmeras de segurança para que possam ser analisadas pela defesa. (p. 7)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Acerca da controvérsia trazida no caso concreto, colho de decisão monocrática exarada pelo STJ:



    A defesa requer a nulidade da Ação Penal n. 1.0518.17.014897-8/001), em virtude de cerceamento de defesa, com garantia de acesso "à gravação das câmeras da empresa Grand Pneus", a fim de que possa comprovar a tese de que o flagrante foi preparado. 



    Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (art. 105 da CF). Como o Tribunal de Justiça não foi provocado a se manifestar sobre o pretenso cerceamento de defesa, não há, no aresto recorrido, patente ilegalidade passível de reconhecimento de ofício. (Decisão Monocrática- Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Consulta no site do STJ. Publicada em 10.4.2024)



    Desse modo, no que tange à tese de cerceamento de defesa tendo em vista falta de acesso à filmagem de local próximo aos fatos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito da questão.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC-AgR 127.975/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015; e HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.



    No que concerne à negativa de sustentação oral, colho do ato coator:



    “Conforme a orientação pacífica desta Corte, a oposição à análise de recurso em plenário virtual deve ser apresentada antes da publicação da pauta de julgamento e deve ser devidamente fundamentada, com a evidência do efetivo prejuízo ao direito de defesa, o que não ocorreu, pois o requerente apenas reitera questões de mérito e pede a concessão da ordem, de ofício.” (eDOC 1, p.8-9).



    Além disso, observo o que dispõe o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça:



    “Art. 184-D. O relator no julgamento virtual incluirá os dados do processo na plataforma eletrônica do STJ com a indicação do Órgão Julgador, acompanhados do relatório e do voto do processo. 



    Parágrafo único. A pauta será publicada no Diário da Justiça eletrônico cinco dias úteis antes do início da sessão de julgamento virtual, prazo no qual: 



    I - é facultado aos integrantes do Órgão Julgador expressar a não concordância com o julgamento virtual; 



    II - as partes, por meio de advogado devidamente constituído, bem como o Ministério Público e os defensores públicos poderão apresentar memoriais e, de forma fundamentada, manifestar oposição ao julgamento virtual ou solicitar sustentação oral, observado o disposto no art. 159.” (Grifos meus).



    Desse modo, verifico que o Regimento Interno do STJ estabelece que o pedido de oposição ao julgamento virtual deve ser fundamentado, fato que, segundo decisão do STJ não ocorreu; a Corte de Justiça afirma que a defesa “reitera questões de mérito e pede a concessão da ordem”. 



    Por outro lado, a defesa não apresentou qualquer documento que comprovasse pedido com fundamentação idônea para opor-se ao julgamento virtual perante o STJ.



    Assim, neste nível de cognição, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente